Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715466-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA AGRAVADO: CHARME PERFUMARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por santa clara manufatura e cosmÉticos ltda contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CHARME PERFUMARIA LTDA – ME: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em eventual irregularidade no encerramento das atividades. Decido. Nada obstante as alegações da parte autora, há que se ressaltar que a recente mudança legislativa no art. 50 do CC restringiu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, senão veja-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Assim, o pedido de desconsideração deve estar lastreado nas estritas hipóteses de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sendo que a mera dissolução irregular não é hábil a fundamentar tal pretensão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. Deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 2. A Colenda Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a dissolução irregular das atividades, aliada à inexistência de bens, não tem o condão de autorizar a desconsideração (AgInt nos EDcl no AREsp 817.769/SP; AgRg no REsp 1500103/SC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223468, 07041314420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de processamento do incidente, o que não impede a parte autora de, eventualmente, formular novo pedido com nova fundamentação fática e jurídica. Fica a parte autora intimada para indicar outros bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator